Tribunal: TRF3
Processo: 5010341-13.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
68/608)

5010341-13.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010341-13.2020.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: VITALPREV ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E PREVENTIVA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO PEREIRA DE CASTRO - SP178798-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010341-13.2020.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: VITALPREV ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E PREVENTIVA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO PEREIRA DE CASTRO - SP178798-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. PERCENTUAIS REDUZIDOS DE PRESUNÇÃO DO LUCRO (8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA, RESPECTIVAMENTE). ALÍNEA “A”, DO INCISO III, DO § 1o DO ART. 15 DA LEI 9.249/1995. SERVIÇOS HOSPITALARES. REQUISITOS COMPROVADOS.

1. O pedido da impetrante se baseia no disposto na alínea “a”, do inciso III, do § 1o do art. 15 da Lei 9.249/1995. A impetrante argumentou ter cumprido os requisitos para que a base de cálculo fosse determinada mediante a aplicação do percentual de 8% nos termos do “caput” do art. 15 da Lei 9.249/1995, e, por consequência, 12% sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo da CSLL (art. 20, III, da Lei 9.249/1995). Para isso, procurou demonstrar estar organizada sob a forma de sociedade empresária, atender às normas da Anvisa e prestar serviços hospitalares.

2. Requisitos comprovados nos autos.

3. Não é possível a restituição administrativa em espécie. A restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial possibilitaria pagamento em pecúnia ao contribuinte, em flagrante violação ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal.

4. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a restituição judicial (por precatório) em mandado de segurança só pode ocorrer com relação aos indébitos ocorridos a partir da data da impetração. Quanto ao indébito relativo a período anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a impetrante pode realizar compensação administrativa (nos termos ora fixados) ou ajuizar a demanda judicial apropriada, valendo o reconhecimento judicial pronunciado no mandado de segurança como prova pré-constituída para tal finalidade (ajuizamento de ação autônoma).

5. A compensação só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic. Obviamente mantém-se o direito da autoridade competente de fiscalizar a compensação efetuada. Cabe acrescentar, também, que o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal (artigo 168 do CTN). Com relação à definição dos tributos compensáveis, impõe-se a observância do disposto no artigo 26-A da Lei 11.457/2007, tendo em vista que atualmente é o dispositivo que está em vigor, prevendo limitações a serem observadas pelo contribuinte.

6. Por fim, cabe destacar que, apesar do prazo prescricional ser quinquenal, no caso dos autos a impetrante só adquiriu a forma de sociedade empresária em 09/08/2019, podendo repetir o indébito ocorrido apenas a partir dessa data.

7. PARCIAL PROVIMENTO à apelação da impetrante para conceder parcialmente a segurança a fim de reconhecer o direito da impetrante de calcular e recolher imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, em relação aos serviços hospitalares que presta (exames complementares) nos percentuais de 8% e 12% sobre a receita bruta, respectivamente, bem como para reconhecer o direito à repetição do indébito nos termos do voto.”

Alega a embargante que não foi comprovado a prestação do serviço médico hospitalar.

A parte contrária requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

No caso dos autos, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

Alega a embargante não ter ficado comprovada a prestação do serviço médico hospitalar em razão de não terem sido juntadas notas fiscais que comprovassem isso.

Ocorre que do acórdão constou expressamente que foi reconhecido o direito da impetrante somente em relação à atividade de exames complementares, atividade essa enquadrada na alínea “a”, inciso III, §1o, art.15 da Lei 9.249/1995 em “auxílio diagnóstico”.

Sobre essa atividade, conforme destacado no acórdão, consta previsão em seu CNPJ, na ficha cadastral da JUCESP, e na licença da vigilância sanitária.

Evidentemente que o uso desse benefício fiscal fica condicionado à segregação de receitas, devendo as notas fiscais descreverem claramente a realização dos exames e não apenas “atendimento médico”.

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão